Tribunal: TJPA
Processo: 0807528-85.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807528-85.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: EDNA ROCHA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO A SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. FIXAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXTENSÃO DE MULTA AOS AGENTES PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE PÚBLICO QUE NÃO É PARTE NA LIDE.
RECURSO PROVIDO.

1. O cerne do recurso gira em torno tão somente acerca da responsabilização pessoal do gestor público no caso de descumprimento da obrigação de realização do procedimento cirúrgico à agravada;

2. De acordo com o entendimento firmado pelo STJ “
Não é possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento das astreintes quando ele não figure como parte na ação, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa.
”;

3. Recurso provido, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Agravo de Instrumento, e no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26/06/2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA (processo n.º 0800282-39.2023.8.14.0032)
, tendo como agravada
EDNA ROCHA DA SILVA.

A autora, ora agravada ajuizou a referida ação alegando estar doente com CID D 25- MIOMA UTERINO - ALTERAÇÃO ECOTEXTURAL DO MIOMÉTRIO, QUE PODE CORRESPONDER A ADENOMIOSE UTERINA - ESPESSAMENTO ENDOMETRIAL + ADENOMIOSE – COLELITIOSE + ESTEATOSE - DIABETICA, HIPERTENSA, OBESIDADE, conforme laudo médico de tratamento anexo à inicial.

Aduziu que, diante do diagnóstico, torna-se imprescindível a realização de procedimento cirúrgico e que a não realização deste pode trazer danos irreparáveis à sua vida.

Afirmou não ter condição de arcar com as custas do tratamento na rede privada, pois é agricultora, devendo o Município e/ou Estado serem compelidos a prestar o tratamento de saúde necessário.

Ao final, requereu que fosse imposto aos réus obrigação de fazer, para realização de tratamento fora do domicílio (tratamento cirúrgico) e qualquer outro procedimento necessário para o reestabelecimento da saúde da demandante, em razão do disposto nos arts. 536 c/c 537, CPC.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Sendo assim, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, ANTECIPO inaudita altera pars os efeitos da tutela jurisdicional de mérito para o exato fim de DETERMINAR que o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE e o ESTADO DO PARÁ, através de suas respectivas Secretarias de Saúde, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciem a realização de tratamento para MIOMA UTERINO - ALTERAÇÃO ECOTEXTURAL DO MIOMÉTRIO, QUE PODE CORRESPONDER A ADENOMIOSE UTERINA - ESPESSAMENTO ENDOMETRIAL + ADENOMIOSE – COLELITIOSE + ESTEATOSE - DIABETICA, HIPERTENSA, OBESIDADE, na paciente EDNA ROCHA DA SILVA, conforme solicitado nos documentos anexos à inicial, pelo tempo que se fizer necessário, providenciando-se, ainda, avaliação com médico especializado, exames clínicos e eventuais procedimentos pré-cirúrgicos e cirúrgicos que a paciente necessite, a se realizar no Hospital Regional do Baixo Amazonas, ou outro hospital da rede pública que disponha de tal especialidade, e, na falta destes, em hospital particular com a mesma capacidade, sendo o procedimento totalmente custeado pelos entes requeridos,
devendo, ainda, arcarem com todos os custos decorrentes do adequado tratamento médico fora do domicílio, incluindo passagens, estadia e alimentação, extensiva, inclusive, à(ao) acompanhante,
bem como o seu integral tratamento de saúde.

Em caso de descumprimento, desde já fixo multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), à cada um dos entes públicos demandados, limitado à R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada.

Atentem-se aos réus que nos termos do artigo 77, inciso IV, e parágrafo 2º, do Código de Processo Civil as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento (id nº 14041514).

Nas razões recursais, o patrono do ente agravante destaca a impossibilidade de fixação de astreintes contra a pessoa do gestor público, pelo que deve ser afastada a responsabilidade pessoal do Secretário no caso.

Colaciona jurisprudência do STJ, para reafirmar que a manutenção

da multa pessoal ao gestor configura nítida violação ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, além de configurar decisão desproporcional.

Assim, requereu a concessão do efeito suspensivo para a imediata sustação dos efeitos da decisão recorrida. E, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Através da decisão de id n º 14117105 - Pág. 6, deferi o pedido de efeito suspensivo apenas e tão somente para afastar a responsabilização pessoal do agente público, mantendo a decisão
a quo
nos demais termos.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento (id nº 14247376 - Pág. 1).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça se manifestou pelo parcial provimento do recurso (id nº 14349418 - Pág. 7).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao
acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar
, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Para a concessão do efeito suspensivo são necessários os preenchimentos dos requisitos autorizadores, quais sejam
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Sendo assim, faz-se necessário a presença simultânea da fumaça do bom direito, ou seja, que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto com as documentações acostadas, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante com um suposto direito violado ou ameaçado de lesão.

A respeito de tais requisitos, José Miguel Garcia Medina assim preleciona:

"Probabilidade do direito. Urgência e Sumariedade da cognição. Fumus boni iuris. Esse “ambiente” a que nos referimos acima, a exigir pronunciamento em espaço de tempo mais curto, impõe uma dupla Sumariedade: da cognição, razão pela qual contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito; e do procedimento (reduzindo-se um pouco, por exemplo, o prazo para resposta, cf. art. 306 do CPC/2015, em relação à tutela cautelar). Pode-se mesmo dizer que, mercê da urgência, contenta-se com a probabilidade do direito (ou – o que é dizer o mesmo – quanto maior a urgência, menos se exigirá, quanto à probabilidade de existência do direito, cf. se diz infra); sob outro ponto de vista, contudo, essa probabilidade é vista como requisito, no sentido de que a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável ( e mais se exigirá, no sentido de se demonstrar que tal direito muito provavelmente existe, quanto o menor for o grau de periculum, cf. se procura demonstrar infra). A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni iuris."

"Sumariedade da cognição sobre o periculum. Sentido de “urgência”. A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger (cf. comentário supra), mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (o que envolve a questão atinente à importância do bem jurídico, como se diz infra) etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo “urgência” deve ser tomado em sentido amplo.”

Pois bem.

O cerne do recurso gira em torno tão somente acerca da responsabilização pessoal do gestor público na lide.

Nas possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Nelson Nery Junior
[1]
ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.

Entretanto, apesar de cabível a fixação de astreintes contra o ente público, não é possível estendê-la ao agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu direito de ampla defesa, sendo pertinente a irresignação do agravante neste ponto.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASTREINTES.
AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE PESSOAL PELO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE, QUANDO É PARTE NA AÇÃO. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE.
1. Não é possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento das astreintes quando ele não figure como parte na ação, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa. Precedentes. 2 e 3. Omissis. (Resp 1633295/MG; Segunta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; j. 17/04/2018; p. DJe 23/04/2018)

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO KEPRA, SOLUÇÃO ORAL, 100MG OU SEU GENÉRICO LEVITERACETAM PELO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO.
MULTA COMINADA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ART. 461, § 5º DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO EM DESFAVOR DO GESTOR PÚBLICO, POSTO QUE NÃO É PARTE NO FEITO.
DECISÃO MONOCRÁTICA PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA FORMA DO PARÁGRAFO 1º-A DO ART. 557 DO CPC.

(TJ-PA - AI: 00978108620158140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 11/12/2015, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 11/12/2015)

Depreende-se, portanto, que as medidas coercitivas previstas no art. 537, do Código de Processo Civil possuem aplicação restrita à pessoa jurídica de direito público ré, não atingindo seus representantes legais.

Assim, impõe-se o afastamento da imposição de multa ao gestor público, cujo pagamento, na hipótese de descumprimento, deverá ser feito pela Fazenda Pública Estadual.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, apenas para afastar a responsabilização pessoal do agente público no caso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 26 de junho de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

[1]
Nery Junior, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 10.

Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007,

p. 673.

Belém, 03/07/2023